Tribunal: TJDFT
Processo: 0754402-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754402-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DUTRA VARGAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DUTRA VARGAS em face da decisão de Id 182242974 (origem) que, nos autos de busca e apreensão, recebeu a petição inicial e concedeu medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de garantia por entender presentes os requisitos legais. Em suas razões recursais (Id 54665113), o agravante afirma que a notificação extrajudicial apresentada pelo credor não era apta a demonstrar a sua mora, uma vez que o aviso de recebimento retornou ao destinatário após 3 tentativas frustradas de entrega da correspondência em razão do destinatário estar AUSENTE. Sustenta que a concessão de medida liminar configura nulidade processual. Argumenta que a inocorrência da mora deve embasar a aplicação de efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento com a extinção do feito originário por sentença ante a ausência de pressuposto válido ao prosseguimento processual. Também sustenta erro na cobrança das parcelas indicadas como inadimplidas. Narra que a parcela seguinte ao atraso teria sido paga e que a parcela objeto da notificação estaria indisponível para pagamento. Aduz que a restrição de locomoção do veículo configura possibilidade de grave dano de difícil reparação em razão da necessidade de constantes deslocamentos para tratamento de saúde. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada referentes a determinação de busca e apreensão de veículo e restrição de locomoção junto a órgão de trânsito. No mérito, requer a cassação da decisão e extinção da ação por sentença com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Preparo regular (Ids 54665136). É o relato do necessário. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Esclareça-se que o agravo de instrumento é recurso de caráter restrito ao conteúdo da decisão recorrida. In casu, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória proferida nos autos de busca e apreensão, em que o juízo a quo se restringiu a verificar a presença dos requisitos legais para concessão de medida liminar. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que, após a publicação da referida decisão, a devedora, ora agravante, simultaneamente comunicou a interposição do presente agravo de instrumento e apresentou pedido de reconsideração na origem que ainda não foi analisado. Sabe-se que não são passíveis de conhecimento questões formuladas em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Tem-se, assim, que as questões ventiladas no presente agravo de instrumento, que são matéria de defesa do devedor, primeiramente, deveriam ter sido levadas a apreciação do juízo singular. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES ACOLHIDAS. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INCABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA 1. Não sendo o tema deduzido na ação de origem e não tendo sido objeto de apreciação pelo d. magistrado a quo na decisão agravada, o enfrentamento do tema em instância recursal constitui inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. (...) (Acórdão 1752745, 07092695020238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama, as razões do presente recurso, além de caracteriza supressão de instância, viola o princípio da dialeticidade recursal. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora